Tribunal: TJES
Processo: 5000971-78.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Voluntária; Descontos Indevidos; Isenção
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-78.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELOY MARINHO DE SANT ANNA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5000971-78.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
ELOY MARINHO DE SANT ANNA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR CARDIOPATIA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação que busca a suspensão da exigibilidade de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria. O agravante alega ser portador de cardiopatia grave (Angina Estável - CID I20.0), requerendo a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere tutela de urgência no rito da Lei nº 12.153/09 (Juizados da Fazenda Pública); e (ii) saber se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora para a concessão da liminar de isenção tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisões que apreciam tutelas de urgência no rito dos Juizados da Fazenda Pública, em observância aos princípios da igualdade processual e da paridade de armas, evitando o privilégio recursal exclusivo do ente público.

A probabilidade do direito não restou demonstrada em sede de cognição sumária, uma vez que o procedimento de angioplastia realizado em 2019 visa a estabilização do quadro e laudos periciais recentes (2021) atestam a ausência de cardiopatia grave no momento.

O perigo na demora inexiste por se tratar de dano estritamente patrimonial, passível de reparação futura mediante repetição de indébito, caso o direito seja reconhecido ao final da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que aprecia tutela de urgência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. A concessão de isenção de imposto de renda por cardiopatia grave exige prova contemporânea da persistência da gravidade da patologia, especialmente após procedimentos cirúrgicos de estabilização."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 12.153/09, arts. 3º e 4º;

Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELOY MARINHO DE SANT ANNA
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Serra/ES (Processo n º 5030364-47.2025.8.08.0048), que
INDEFERIU
o pedido de tutela de urgência.

O Agravante buscou, na origem, a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, alegando ser portador de Cardiopatia Grave (Angina Estável - CID I20.0), fazendo jus à isenção prevista no art. 6 º, XIV, da Lei n º 7.713/88.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, suspendendo-se a retenção do imposto.

O recurso foi recebido, e o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta relatoria (ID 15900045).

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou Contrarrazões (ID 16319702), suscitando, preliminarmente, o não cabimento do Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 3 º e 4 º da Lei n º 12.153/09. No mérito, requereu a manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Impõe-se, inicialmente, a análise do cabimento do Agravo de Instrumento.

A matéria em tela origina-se de processo submetido ao rito especial da Lei nº 12.153/09, que rege os Juizados da Fazenda Pública. É imperioso reconhecer que a essência deste microssistema processual, pautada nos princípios da celeridade e da simplicidade, determina, via de regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

A Lei nº 12.153/09, estabelecendo a premissa de que o procedimento deve ser rápido e concentrado, dispõe no seu Art. 4º:

Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

Embora o Art. 3º preveja a faculdade de o juiz conceder providências antecipatórias ou cautelares, a exceção à regra de recorribilidade, disposta no Art. 4º, é interpretada de forma estrita pelas Turmas Recursais. O manejo do Agravo de Instrumento restringe-se, portanto, às hipóteses em que há a análise da tutela de urgência.

A interpretação restritiva pretendida pela recorrida – apenas para os casos de deferimento da tutela de urgência, onde apenas o ente público teria o direito de recorrer – esbarra nos princípios da igualdade processual e paridade de armas, sendo que a referida situação redundaria em verdadeiro privilégio processual, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Por tais razões, rejeito a referida preliminar e passo a análise do mérito recursal.

Na análise acerca da probabilidade do direito, verifico que para a concessão da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, é indispensável a comprovação inequívoca de que a patologia se enquadra como "cardiopatia grave". No caso em tela, os documentos apresentados indicam que o autor foi diagnosticado com angina estável e submetido a procedimento de angioplastia com implante de stent no ano de 2019.

Contudo, a intervenção cirúrgica realizada (angioplastia) tem justamente o objetivo de revascularizar o miocárdio e estabilizar o quadro clínico, visando retirar o paciente da condição de gravidade. Conforme bem salientado pelo juízo de origem e reforçado pelas informações do Hospital da Polícia Militar (HPM), não há nos autos exames atuais ou laudo médico pericial contemporâneo que ateste a persistência de limitações funcionais significativas ou de insuficiência cardíaca que caracterizem a permanência da gravidade da doença após o tratamento.

A avaliação pericial realizada em 28/10/2021 concluiu que o autor apresentava doença arterial coronariana, mas sem cardiopatia grave, tratando-se de condição passível de controle. Assim, ausente prova robusta da subsistência do quadro grave, a manutenção do indeferimento da liminar é medida que se impõe.

Em relação ao perigo na demora, este também inexiste no caso em comento. Isso porque o dano alegado possui natureza estritamente patrimonial. Caso o direito à isenção venha a ser reconhecido ao final da instrução processual, os valores indevidamente descontados poderão ser objeto de integral ressarcimento por meio de repetição de indébito, com as devidas atualizações legais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão objurgada
.
Sem custas ou honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ROL TAXATIVO DA LEI Nº 12.153/2009. CABIMENTO RESTRITO ÀS DECISÕES QUE DEFEREM A MEDIDA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O sistema recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é regido pelo princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, admitindo-se o Agravo de Instrumento apenas em hipóteses excepcionalíssimas e taxativas.

Nos termos dos artigos 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, somente é cabível a interposição de agravo contra decisões que
deferem
providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo.

No caso concreto, o agravante insurge-se contra decisão que
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela voltado à isenção de Imposto de Renda.

A ausência de previsão legal para o recurso contra o indeferimento de liminar configura óbice intransponível ao conhecimento do agravo, por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade (cabimento).

Divergência inaugurada para não conhecer do recurso, em dissonância com o voto do Relator.

Recurso não conhecido.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, a qual visava a suspensão imediata de descontos de Imposto de Renda em seus proventos de aposentadoria por alegada cardiopatia grave. O Eminente Relator votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

VOTO

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Peço vênia ao ilustre Relator para divergir quanto à admissibilidade recursal.

O presente feito tramita sob o rito da
Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública)
. Neste microssistema, a recorribilidade das decisões interlocutórias é excepcional e taxativa, regida pelos artigos 3º e 4º da mencionada lei:

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes,
deferir
quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4
o
Exceto nos casos do art. 3
o
, somente será admitido recurso contra a sentença.

No caso de
indeferimento
da tutela, como ocorre nestes autos , a decisão é irrecorrível de imediato, devendo a matéria ser reapreciada em sede de recurso inominado após a sentença.

Nesse sentido, o Estado do Espírito Santo suscitou corretamente em suas contrarrazões a inadmissibilidade do recurso por falta de cabimento. A ampliação das hipóteses de agravo para incluir o indeferimento de liminares violaria os princípios da celeridade e da simplicidade que regem os Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
divirjo do Eminente Relator para NÃO CONHECER do Agravo de Instrumento
, ante a sua manifesta inadmissibilidade por ausência de previsão legal no rito da Lei nº 12.153/09, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito